Tribunal: STF
Processo: ARE 1379119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTRATADO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – FÉRIAS-PRÊMIO – APOSENTADORIA – PERÍODO ANTERIOR À EC 57/2003 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – RE 870.947 – APLICAÇÃO DO IPCA-E



    1. O servidor público estadual tem direito de averbar o tempo de serviço prestado como contratado para fins de adicionais por tempo de serviço, férias-prêmio e aposentadoria, nos termos dos artigos 112 e 118 do ADCT, acrescentados pela ECE 57/2003.



    2. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII). Consectários legais determinados na forma do RE 870.947 do STF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput; e 37, caput, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Os autores buscam o reconhecimento do seu direito de ter seu tempo de serviço prestado por meio de contratos administrativos junto ao IMA computado para todos os efeitos legais, inclusive para adicionais, férias regulamentares + 1/3, férias-prêmio e aposentadoria.



    A Emenda à Constituição Estadual 57/2003 acrescentou os arts. 112 a 121 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, merecendo destaque as disposições do art. 118, a saber:



    (...)



    É possível perceber que ficou assegurada a percepção do adicional por tempo de serviço e das férias-prêmio ao servidor público estadual que tenha ingressado no serviço público até a data da publicação da EC 57/2003, mesmo que ele tenha sido nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em concurso público.



    Vale destacar que referidos dispositivos não fazem qualquer distinção quanto à natureza do vínculo do servidor – efetivo ou contratado – exigindo apenas que ela tenha ingressado no serviço público antes da EC 57/2003.



     No caso, ficou comprovado que os autores ingressaram no serviço público antes da EC 57/2007, uma vez que os contratos dos autores tiveram início em 10/03/1994 para Marcos César Fonseca e em 05/12/1996 para Luiz Alves de Freitas, prorrogando-se, sem interrupção, até suas posses no IMA, em 1998, em virtude de aprovação em concurso público.



    Além disso, é possível perceber que o tempo de serviço como contratado foi averbado, por meio do Ato nº 030/98, mas depois foi deduzido da contagem do número de quinquênios dos autores, o que constitui ofensa ao direito dos requerentes.



    Diante do exposto, fica evidente que os autores fazem jus à averbação do tempo laborado como contratado para fins de recebimento de adicionais por tempo de serviço, férias-prêmio e aposentadoria, devendo ser confirmada a sentença que julgou procedente esse pedido.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente